Tribunal: TJES
Processo: 5032139-68.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032139-68.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo Nº:
5032139-68.2023.8.08.0048

Recorrente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorridos:
MONICA GONCALVES DE BARROS CRUZ e NU PAGAMENTOS S.A.
J

I - RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito, na qual a autora, Sra. Monica Goncalves de Barros Cruz, pensionista do INSS, alega ter sido vítima de fraude. Narra que, em agosto de 2023, foi contatada via aplicativo de mensagens (WhatsApp) com uma oferta de cartão de crédito. Acreditando na licitude da proposta, forneceu seus dados pessoais.

Posteriormente, foi surpreendida com um crédito no valor de R$ 17.686,46 em sua conta digital junto à instituição
NU PAGAMENTOS S.A.
, valor este que não solicitara como empréstimo. Ao questionar o interlocutor que lhe fizera a oferta, foi instruída a "devolver" a quantia via PIX para a conta de uma terceira pessoa, identificada como WILLEN DA SILVA GONÇALVES, sob a premissa de que tal ato cancelaria a operação.

Contudo, para sua surpresa, o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
iniciou descontos mensais em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 458,51, referentes a um suposto contrato de empréstimo consignado (nº 274664881), que afirma jamais ter anuído de forma consciente e voluntária.

O juízo de primeiro grau, em sentença (ID 9794804), julgou procedente o pleito em face do Banco Santander, declarando a nulidade do contrato, determinando a cessação dos descontos e condenando a instituição financeira à restituição, em dobro, dos valores indevidamente debitados. Julgou, por outro lado, improcedentes os pedidos em relação ao Nu Pagamentos S.A., por entender que este atuou apenas como instituição recebedora dos valores.

A 5ª Turma Recursal, em Acórdão (ID 10573927), negou provimento ao recurso do Banco Santander, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com base na responsabilidade objetiva da instituição financeira e na falha na prestação de serviço.

O Banco Santander opôs Embargos de Declaração (ID 10631707), alegando contradição e buscando efeito modificativo para julgar a demanda improcedente, reiterando a tese de culpa exclusiva da vítima e validade da contratação.

É o sucinto, porém necessário, relatório. Passo a fundamentar e decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Compulsando detidamente os autos, desde a petição inicial até os derradeiros embargos, a questão central reside em aferir a validade do negócio jurídico impugnado e, consequentemente, a responsabilidade das instituições financeiras pela fraude narrada.

A relação jurídica em exame é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Deste modo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, nos termos do artigo 14 do CDC. O fornecedor só se exime do dever de indenizar se provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º).

A tese defensiva do Banco Santander, ora recorrente, centra-se na culpa exclusiva da vítima, que teria, por vontade própria, transferido o valor creditado a um terceiro. Tal argumento, embora engenhoso, não se sustenta diante do arcabouço fático-probatório e da moderna jurisprudência sobre fraudes bancárias.

O ponto nevrálgico da controvérsia não é a transferência via PIX em si, mas o ato que a antecedeu: a contratação do empréstimo. A autora alega vício de consentimento, afirmando ter sido induzida a erro, acreditando tratar-se de procedimento para obtenção de um cartão de crédito. O Banco Santander, por sua vez, limita-se a apresentar o contrato finalizado, mas falha em demonstrar, de forma inequívoca, a lisura das tratativas que o originaram.

Em um ambiente de contratações massificadas e digitais, o dever de segurança da instituição financeira é magnificado. Caberia ao banco, diante da impugnação fundamentada da consumidora, trazer aos autos provas robustas da regularidade do processo de contratação, como, por exemplo, a gravação da oferta, os registros de acesso com endereço de IP, a biometria facial validada em ambiente seguro, ou qualquer outro meio que comprovasse a manifestação de vontade livre e informada da consumidora em obter um empréstimo de quase R$ 18.000,00, e não um simples cartão. A ausência de tais provas milita em desfavor do fornecedor, que detém o ônus probatório (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC).

A narrativa da autora é dotada de extrema verossimilhança. Não é crível que uma pensionista, pessoa presumivelmente hipervulnerável, contrataria um empréstimo de valor expressivo para, no mesmo dia, transferir a totalidade da quantia a um terceiro desconhecido. Essa sequência de eventos é a assinatura de um golpe de engenharia social, prática delituosa que se tornou corriqueira e que integra o risco da atividade bancária.

Neste ponto, aplica-se com perfeição o entendimento consolidado na
Súmula 479 do STJ
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A fraude perpetrada por um suposto preposto ou correspondente bancário, que se utiliza de dados do consumidor e da plataforma do banco para ludibriá-lo, não constitui fortuito externo ou culpa exclusiva de terceiro capaz de romper o nexo causal. Trata-se de
fortuito interno
, um risco inerente à atividade econômica explorada pela instituição financeira, que tem o dever de criar mecanismos de segurança eficazes para proteger seus clientes.

Quanto à responsabilidade do
NU PAGAMENTOS S.A.
, a decisão de primeiro grau, mantida pela Turma Recursal, foi acertada. A instituição atuou como mera intermediária, recebendo o crédito por ordem do Santander e efetuando a transferência por comando da titular da conta, a Sra. Monica. Não há nos autos evidências de que o Nu Pagamentos tenha participado da captação fraudulenta ou da contratação do empréstimo. Sua responsabilidade cessa ao cumprir as ordens lícitas de sua cliente.

Finalmente, no que tange à
repetição do indébito em dobro
, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, entendo-a cabível. A conduta do Banco Santander, ao proceder aos descontos mesmo após a comunicação da fraude (inclusive via PROCON, conforme ID 9794312), e ao insistir na validade de um contrato manifestamente viciado, evidencia uma conduta que transborda o mero engano justificável, configurando a má-fé necessária para a aplicação da sanção.

Portanto, a manutenção da sentença de primeiro grau pelo Acórdão recorrido foi a medida que melhor aplicou o direito à espécie, fazendo justiça no caso concreto e cumprindo a função pedagógica de compelir as instituições financeiras a investirem em sistemas de segurança mais robustos.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com base no método interpretativo-dedutivo e na análise exauriente das provas e do direito aplicável,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, por serem tempestivos, mas
REJEITO-OS
, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão vergastado, que analisou a matéria de forma clara e fundamentada.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)